Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-63.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000267-63.2023.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: PETRONILIA BARBOSA DA SILVA Advogado(s):DONADSON PARAGUASSU DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ENTRE NOVEMBRO/2022 E MARÇO/2023. DISCREPÂNCIA ABRUPTA ENTRE HISTÓRICO DE CONSUMO E COBRANÇA EFETUADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA PELA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECÁLCULO DAS FATURAS PELA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. AMEAÇA DE CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO EM R$ 8.000,00 MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória em que se discutem faturas de consumo de energia elétrica emitidas em valores muito superiores à média histórica, sem justificativa plausível, tendo o juízo de origem determinado o recálculo pela média dos 12 meses anteriores e fixado indenização por dano moral em R$ 8.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cobrança abusiva nas faturas impugnadas; (ii) se é devido o recálculo pela média histórica de consumo; (iii) se estão presentes elementos que configuram dano moral indenizável; (iv) se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. O histórico de consumo da unidade era entre 70 e 110 kWh, com faturas de R$ 40,00 a R$ 80,00, mas nos meses questionados os valores superaram R$ 2.000,00, evidenciando descompasso. 4. A concessionária não produziu prova técnica que justificasse o aumento, descumprindo o art. 14 do CDC e atraindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII. 5. Correta a determinação de recálculo das contas pela média dos doze meses anteriores, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento ilícito da concessionária. 6. O dano moral se configurou em razão da hipervulnerabilidade da consumidora — aposentada e responsável por filha com deficiência — e da ameaça de corte do fornecimento de serviço essencial, circunstâncias que ultrapassam mero dissabor. 7. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a condição econômica da concessionária. 8. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia responde objetivamente por falhas na prestação de serviços, incluindo cobranças indevidas sem respaldo técnico. 2. A ausência de prova técnica idônea autoriza o recálculo das faturas pela média dos 12 meses anteriores. 3. A cobrança desarrazoada, somada à ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável, sobretudo em relação a consumidor hipervulnerável. 4. O valor de indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a gravidade do ilícito e a condição econômica das partes.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 22. CPC, art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0005511-47.2020.8.19.0042, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 16/11/2021; TJBA, Apelação nº 0505663-46.2016.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, publ. 04/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000267-63.2023.8.05.0081, tendo como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e como Apelada Petronília Barbosa da Silva, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator